Tribunal: TJPA
Processo: 0016695-83.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016695-83.2017.8.14.0061

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALEXANDRE DE SOUZA BAIA, ANY VICTORIA GLORIA BAIA, CATIA HELENA ALMEIDA DE SOUZA, AYLLA SOPHIA GLORIA BAIA, ANTENOR FERNANDES BAIA, CINTIA MAINARA COSTA GLORIA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO DOS CUSTODIADOS. DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
Da análise dos autos se verifica que o detento faleceu em decorrência das agressões e das diversas perfurações realizadas por outros detentos, nas dependências do Centro de Recuperação Regional de Tucuruí, local em que se encontrava recolhido.

2 –

Na presente hipótese, considerando que se trata de pleito indenizatório de ambos os genitores e de duas descendentes do de cujus, entendo razoável a manutenção do
quantum
indenizatório fixado pelo Magistrado de origem.

3 -
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Cível e Empresarial de Tucuruí, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Antenor Fernandes Baia, Cátia Helena Almeida de Souza e outros.

Em síntese, os autos narram que Alexandre de Souza Bahia veio a óbito em 19 de setembro de 2017, nas dependências do Centro de Recuperação Regional de Tucuruí, local em que se encontrava custodiado preventivamente.

Relataram que o interno foi espancado por outros detentos com barras de ferro, e que diversas perfurações foram encontradas em seu corpo. Afirmaram a omissão estatal no zelo com o custodiado e que o circuito interno de segurança captou as imagens em tempo real, mas nada fez para reduzir os efeitos das ações.

O Douto Magistrado
a quo
proferiu sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), a ser dividido igualmente entre os requerentes, além de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

O Estado do Pará interpôs recurso de Apelação Cível, afirmando a inexistência de responsabilidade civil do Estado, bem como a ausência de nexo de causalidade entre a omissão e o dano. Requer redução do
quantum
fixado, em atenção ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, para reduzir o
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O cerne dos autos gira em torno do dever do Estado de indenizar diante da responsabilidade objetiva por morte de detento nas dependências de presídio estadual.

Inicialmente, é importante salientar que a Constituição Federal, em seu art. 37, §6º, dispôs que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Sabe-se que o Estado pode causar danos a particulares por ação ou omissão, sendo preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado.

A responsabilidade, de cunho objetivo, pode ou não advir de conduta culposa. O entendimento majoritário da doutrina e jurisprudência é no sentido de que se a omissão for genérica, aplica-se a responsabilidade subjetiva, sendo necessário ao lesado comprovar a negligência, o dano e o nexo causal entre ambos, porém, se houver uma omissão específica, que se traduz na violação de um dever objetivo de cuidado, aplicar-se-á tão somente a responsabilidade objetiva.

Nas hipóteses em que houver pessoas ou coisas sob a custódia do Estado, haverá responsabilidade civil objetiva, mesmo que o dano não decorra de uma atuação comissiva de um de seus agentes, justificando-se pela posição de garante, ou seja, pelo dever legal de custódia, guarda, ou proteção direta.

Deve-se considerar que a determinação de indenizar a título de danos morais é consequência do nexo de causalidade existente entre o dano sofrido pela vítima e a ação ou omissão do agente causador do dano.

Neste sentido, cito o julgado do Supremo Tribunal Federal, que decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção.

Desse modo, o Estado poderá ser dispensado de indenizar se ficar demonstrado que ele não tinha a efetiva possibilidade de evitar a ocorrência do dano. Nas exatas palavras do Min. Luiz Fux:

"(...) sendo inviável a atuação estatal para evitar a morte do preso, é imperioso reconhecer que se rompe o nexo de causalidade entre essa omissão e o dano. Entendimento em sentido contrário implicaria a adoção da teoria do risco integral, não acolhida pelo texto constitucional (...)".

Transcrevo a ementa do tema 592:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1.
A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral
.

2.
A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso
.

3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal).

4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.

6.
A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis.

7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.

8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.

9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal.

10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

STF. Plenário. RE 841526, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 30/03/2016

Da análise dos autos se verifica que o detento faleceu em decorrência das agressões e das diversas perfurações realizadas por outros detentos, nas dependências do Centro de Recuperação Regional de Tucuruí, local em que se encontrava recolhido.

Na hipótese se tem figurada a Responsabilidade Civil do Estado, tendo em vista o seu dever específico de proteção, cumprindo ressaltar que a inocorrência de vigilância no momento relatado configura a omissão estatal, sendo, portanto, a falha na prestação do serviço.

Deste modo, caracterizada a responsabilidade estatal, é cabível a indenização à família do de cujus. Neste sentido, vejamos como se porta a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, §6º, DA CF/88. DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO. RESPEITO À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DOS PRESOS. ART. 5, XLIX, DA CF/88. TEMA 592 DO STF. DANOS MORAIS. APELAÇÃO PELA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA PARA O VALOR DE R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) EM FAVOR DA MÃE DO DE CUJUS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA REFORMA DA SENTENÇA. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1 - A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará, em relação à morte do ex-detento; assassinado a decaptação e esquartejado por outros custodiados, enquanto cumpria pena no Presídio Estadual Metropolitano de Marituba, de forma a configurar o dever de indenizar; bem como, se há razoabilidade e proporcionalidade no valor fixado à título de danos morais (R$ 50.000,00). 2 - É dever do Estado manter a higidez física e mental do detento, eis que o ente tem o dever objetivo de zelar pela integridade física e moral do preso sob sua custódia, atraindo, então, a responsabilidade civil objetiva, em razão de sua conduta omissiva, motivo pelo qual é devida a indenização decorrente de morte do detento. 2. O Supremo Tribunal Federal, firmou entendimento, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção. 3. A responsabilidade em tela reside no fato de que a penitenciária, sob a responsabilidade do ente público, não apresentou condições de segurança mínimas, de modo a resguardar a integridade física da vítima, assassinada por outros detentos, enquanto custodiado no Presídio Estadual Metropolitano em Marituba/Pa. Logo, a sentença deve ser mantida relativamente no que concerne a responsabilidade objetiva do ente público. (art. 37, §6º, da CF/88); 4. No que tange a quantificação dos danos morais ou extrapatrimoniais, deve o julgador, considerar as peculiaridades do caso concreto, estipulando montante que não dê margem ao enriquecimento sem causa do ofendido, mas que por outro viés seja suficiente para significar adequado efeito pedagógico ao ofensor, evitando, a reincidência da conduta lesiva. Assim, tendo em vista que a condenação é proporcional e adequada a jurisprudência desta Corte, mantenho o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Mantida a sentença em todos os seus termos. 5 – Recursos conhecidos e improvidos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0863044-36.2018.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/05/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592).
DANO MATERIAL. PENSÃO FILHO MENOR. PERCENTUAL DE 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE NA DATA DA MORTE ATÉ QUE COMPLETEM 25 ANOS DE IDADE
. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR A SER INDENIZADO MAJORADA PARA R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) PARA CADA AUTOR. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDA E IMPROVIDA. APELAÇÃO DOS AUTORES CONHECIDA E PROVIDA.
Sentença deve ser reformada para fixar o pensionamento à filha de 2/3 do salário-mínimo vigente à época da morte, até a data que completar 25 anos de idade, em consonância com precedentes do STJ. (...) (9448237, 9448237, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-18)

Na presente hipótese, considerando que se trata de pleito indenizatório de ambos os genitores e de duas descendentes do de cujus, entendo razoável a manutenção do
quantum
indenizatório fixado pelo Magistrado de origem.

De igual modo se porta a jurisprudência pátria:

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR D A N O S M O R A I S E M A T E R I A I S . M O R T E D E D E T E N T O . RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EXCLUDENTES NÃO DEMONSTRADAS. 1. No caso de morte de preso nas dependências de unidade prisional, a jurisprudência pátria dos Tribunais Superiores assentou-se no sentido de que o Estado responde de forma objetiva (art. 37, § 6º, da CF), sendo irrelevante se o dano advém de conduta própria (suicídio) ou praticada por terceiros (outro detento), porquanto o Poder Público ostenta o dever constitucional de zelar pela integridade física dos sujeitos sob sua custódia, materializado no art. 5º, inciso XLIX, da CF (Repercussão Geral, Tema 592/STF). 2. Por sua vez, observa-se que o Estado de Goiás não logrou provar a ocorrência de qualquer fato hábil a eximi-lo da responsabilidade que lhe é imposta, revelando-se insuficiente o argumento de que o transtorno foi ocasionado por culpa exclusiva da vítima, posto que a morte foi resultante de suicídio. DANO MATERIAL. PENSIONAMENTO. 3. Diante da presunção de dependência econômica dos filhos com seus genitores e da esposa em relação ao cônjuge, é devido o pagamento de pensão mensal aos demandantes pelo ente público. VALOR. 4. Segundo a súmula nº 490 do STF, "a pensão correspondente à indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário-mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar- se às variações ulteriores". VALOR. TERMO FINAL. 5. A pensão alimentícia mensal devida em razão do falecimento do pai equivale a 2/3 do salário-mínimo, até a data em que os filhos completarem 25 anos, pois, a partir daí, presume-se que exercerão atividade laboral própria. 6. O pensionamento deve ser destinado à viúva, até a data em que a vítima (seu falecido cônjuge) atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, prevista na data do óbito . DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO. REDUÇÃO.

7. A quantificação do prejuízo deve dar-se com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento indevido da ofendida, tampouco atribuição em valor irrisório.
Assim, no caso em discussão, mostra-se razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 120.000,00 (cento mil reais), a ser dividida igualmente
entre os dois filhos e a viúva. [...] REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR, NOS TERMOS DO ART. 932, V, DO CPC/2015."(TJGO, Apelação (CPC) 5108002-04.2017.8.09.0051, Rel. FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, 4a Câmara Cível, julgado em 07/02/2019, DJe de 07/02/2019)

Deste modo, entendo que a sentença recorrida não merece reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 19/03/2024